Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726093-52.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL EMBARGADO: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARITA RIBEIRO RAFAEL contra o v. acórdão exarado sob o ID 47051083, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47476809, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 09:58:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora